Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que o presente apelo não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator